Tribunal: TJSP
Processo: 1015221-50.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de exigir contas. Primeira fase. Decurso do prazo prescricional quinquenal. Ação julgada extinta. Inconformismo do autor. Pretensão de concessão de gratuidade judiciária e reconhecimento do prazo prescricional decenal. Improvimento recursal. Gratuidade judiciária já anteriormente denegada pelo julgador, o que já foi objeto do agravo de instrumento no

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de exigir contas. Primeira fase. Decurso do prazo prescricional quinquenal. Ação julgada extinta. Inconformismo do autor. Pretensão de concessão de gratuidade judiciária e reconhecimento do prazo prescricional decenal. Improvimento recursal. Gratuidade judiciária já anteriormente denegada pelo julgador, o que já foi objeto do agravo de instrumento no 2194045-96.2025.8.26.0000, gerador de prevenção recursal e ao qual negado seguimento, não conhecido agravo interno, por votação unânime, com trânsito em julgado em 18/09/2025. Dívida líquida constante em instrumento particular. Aplicação do disposto no art. 206, § 5o, I do CC. Precedentes. Termo inicial do prazo prescricional que ocorre com o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão. Ação proposta após o decurso do prazo prescricional. Prescrição bem declarada. Sentença mantida. Recurso improvido, majorados os honorários advocatícios.